Tribunal: TJMT
Processo: 1034483-87.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034483-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUAN PRUDENTE DE BARROS - CPF: 069.637.331-98 (RECORRENTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE
-
BLOQUEIO PREVENTIVO
–
SUSPEITA DE FRAUDE
-
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou comprovado nos autos que o bloqueio de privacidade na conta do recorrido se deu por conta do recebimento de crédito contestado na origem/emissão. Outrossim, evidencia-se que a conduta do recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito contestado na origem. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido, ainda que o valor contestado tenha sido estornado para a conta de origem.
Tendo em vista que sentença de origem determinou
que sejam encaminhados os autos ao Ministério Público Estadual para conhecimento e eventuais providências em relação à alegada ocorrência de fraude
s, não pode ser acolhido por este juízo o pedido inicial direcionado ao desbloqueio da conta, objeto da lide, já que poderia influir negativamente no andamento das investigações.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
Banco do Brasil S/A.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
146217163
):
julgou
parcialmente procedente
o pedido contido na inicial e:
a)
condenou o recorrido a promover o desbloqueio da conta poupança Ouro 63.534-0 - Agência 2960-2
, em nome da recorrente nos termos contratados, b.1) fixou prazo de 20 (
vinte
) dias para o cumprimento da obrigação de fazer, e para o caso de descumprimento injustificado, multa simples de R$ 1.000,00 (
um mil reais
);
b)
indeferiu a pretensão em dano moral;
c)
consignou que a decisão

de origem não desonera a parte recorrente de eventual responsabilidade em relação à alegada fraude ocorrida; não impede a devida apuração e aplicação das penalidades eventualmente correspondentes; e, muito menos, afasta o cumprimento das regras contratadas para utilização da conta junto à Instituição Bancária recorrida; e,
d)
determinou o encaminhamento de cópia da inicial, contestação e impugnação, ao MPE para conhecimento e eventuais providências em relação à alegada ocorrência de fraude
, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

146217164

): requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda condenando o recorrido nas penas da sucumbência e demais consectários legais.

Contrarrazões (Id.
146217170
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com danos morais proposta por
Luan Prudente de Barros
em face
Banco do Brasil S/A, objetivando o desbloqueio de
sua conta bancária, bem como indenização pelos danos morais suportados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido realizou a abertura de conta (Agência 2960-2 conta poupança Ouro 63.534-0) junto ao banco recorrente, em 24 de novembro de 2021, quando era menor de idade, por ocasião da sua contratação junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, como estagiário.

Ocorre que, no dia 28 de janeiro de 2022, o recorrente aduz que recebeu um depósito em sua conta, objeto da lide, de Janice Helena no valor de R$ 8.637,00 (oito mil e seiscentos e trinta e sete reais) referente aos serviços de sonorização prestados por seu irmão Lucas.

Por conseguinte, o recorrido alega que efetuou uma transferência via PIX no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para uma conta informada pelo seu irmão, e outra transferência na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) para a conta do seu irmão. Contudo, ao tentar fazer uma nova movimentação bancária, constatou que os valores existentes em sua conta haviam sido bloqueados.

Em contraponto, o recorrido sustenta que houve bloqueio de saldo em 28/01/2022, devido ao processo de contestação aberta por terceiro. Além disso, afirma que o recorrido recebeu o crédito no valor de R$ 8.637,00 (oito mil e seiscentos e trinta e sete reais) em sua conta corrente, por meio de transferência a débito da conta de Janice Helena de Oliveira Dias, sendo que houve na mesma data anotação de conta recebedora de crédito contestado, proveniente do Registro de Ocorrências de Ilícito (ROI), ocorrência nº 2022-5757- 000000030 (aberta em 28/01/2022 pela cliente de cuja conta foi debitada a transferência contestada).

Ademais, o recorrido afirma que não foi apresentado nenhum documento comprovando a origem lícita e devida da transferência recebida pelo cliente, razão pela qual argumenta que não foi possível retirar o bloqueio da conta do recorrido, visto tratar-se de uma medida de segurança.

A recorrente informa que a conduta realizada pela instituição bancária denominada de “privacidade 504 (bloqueio DEB)” tem como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude como: recebedoras de crédito contestado na origem, inclusive por outros bancos; ou nas quais ocorra tentativa frustrada de crédito com suspeita de fraude (fraude obstada).

Desse modo, restou comprovado nos autos que o bloqueio de privacidade na conta do recorrido se deu por conta do recebimento de crédito contestado na origem/emissão. Outrossim, evidencia-se que a conduta da recorrente teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito contestado na origem.

Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido, ainda que o valor contestado tenha sido estornado para a conta de origem.

Além disso, compete à Instituição Bancária avaliar a justificativa e os documentos da movimentação bancária, juntamente com a análise do perfil do cliente (movimentação financeira, renda e profissão) com a compatibilidade da transação realizada, quando da análise de licitude da operação.

O fato do bloqueio é incontroverso, ocorrido inicialmente em 28/01/2022 (
operação, em tese, fraudulenta
), com a indicação dos indícios dessa ocorrência na contestação (
telas de sistemas
). Somado a isso, o recorrido não comprovou nos autos a licitude e a origem do depósito ocorrido e indicado como fraude.

No caso, restou demonstrado que o banco recorrente agiu de forma correta, bem como não há como imputar qualquer responsabilidade à instituição que apenas cumpriu com as normas contratuais.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – SUSPEITA DE FRAUDE -
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10490725520208110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)

Tendo em vista que a sentença de origem determinou
que seja encaminhada cópia da inicial, contestação e impugnação ao Ministério Público Estadual para conhecimento e eventuais providências em relação à alegada ocorrência de fraude
, e que
se conclui do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que o recorrido não demonstrou a ocorrência de licitude das transações realizadas, entende-se que não pode ser acolhido por este Juízo o pedido inicial direcionado ao desbloqueio da conta, objeto da lide,

já que poderia influir negativamente no andamento das investigações.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem para manter o bloqueio da conta, objeto da lide, até a conclusão das investigações a ser realizada pelo Ministério Público Estadual.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023